Tribunal: TJBA
Processo: 8005796-95.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005796-95.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS CORREIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Acidentária. Pedido de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente. Laudo pericial que concluiu pela ausência de incapacidade. Sentença que declarou a improcedência da pretensão autoral. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial,
sendo possível
formar sua convicção com base no conjunto probatório dos autos, nos termos do art. 479 do CPC.
Havendo documentação médica robusta que atesta a redução da capacidade laborativa do segurado, bem como reconhecimento do nexo causal pelo CEREST e pela própria autarquia previdenciária em benefício anteriormente concedido, é possível afastar a conclusão pericial que negou a incapacidade.
O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, permanecer com sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, sendo irrelevante o grau da lesão, conforme Tema Repetitivo 416 do STJ.
Não demonstrada a incapacidade total e permanente para toda e qualquer atividade laborativa, inviável a concessão de aposentadoria por invalidez. Da mesma forma, não atestada a incapacidade total temporária, descabe o restabelecimento do auxílio-doença. O termo inicial do auxílio-acidente corresponde à data da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido ao segurado. Apelação Cível parcialmente provida para reformar a r. sentença e julgar procedente a pretensão autoral a fim de condenar o INSS à concessão do auxílio-acidente, com termo inicial a data seguinte da cessação do auxílio-doença (18/03/2025), sendo necessário o pagamento de todas as parcelas em atraso, com correção monetária, a incidência do INPC, nos moldes do REsp nº 1.495.146/MG e do REsp nº 1.492.221/PR. Em decorrência da reforma da r. sentença, é de rigor inverter o ônus da sucumbência para condenar o INSS ao pagamento integral das verbas honorárias, cujo percentual será fixado com a liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8005796-95.2025.8.05.0080

em que figura como apelante
CARLOS CORREIA DOS SANTOS

e, como apelado,
I
NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento à apelação
interposta por CARLOS CORREIA DOS SANTOS.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA